Tribunal: TJMT
Processo: 1006405-52.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – 1. PRELIMINAR EX OFFICIO: EXTINÇÃO PARCIAL DESTE MANDAMUS – EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAR O RECURSO DE APELAÇÃO – INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL – 2. MÉRITO: NEGADO O DIREITO DE O PACIENTE RECORRER EM LIBERDADE – PRISÃO CAUTELAR MANTIDA - INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE QUE É REINCIDENTE ESPECÍFICO – PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE EXTINTO E NA PARTE REMANESCENTE, PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ORDEM DENEGADA
1. O suposto excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação decorre da atuação do Tribunal de Justiça que é o competente para tal desiderato, situação que, indubitavelmente, coloca o relator do recurso na condição de autoridade coatora, motivo pelo qual, o possível excesso de prazo que só poderá ser examinada pelo Superior Tribunal de Justiça.
2. O paciente preso durante toda a instrução processual teve afastado o seu direito de recorrer em liberdade suficientemente fundamentado pois, ele estava de tornozeleira à época dos fatos e, novamente, foi preso em flagrante delito, momento no qual foram apreendidas quantidades expressiva de droga e diversos apetrechos, circunstâncias, essas, que justificam o seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, a fim de evitar sua reiteração delitiva, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da segregação provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.
3. Habeas corpus parcialmente extinto. E, na parte remanescente, pedido julgado improcedente, ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006405-52.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), JULIO CESAR RODRIGUES DE MORAES - CPF: 616.122.191-87 (PACIENTE), DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (IMPETRADO), 13a Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS

– CONDENAÇÃO –
1.
PRELIMINAR
EX OFFICIO
:

EXTINÇÃO PARCIAL DESTE
MANDAMUS
– EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAR O RECURSO DE APELAÇÃO – INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL –
2.
MÉRITO
:

NEGADO O DIREITO DE O PACIENTE RECORRER EM LIBERDADE
– PRISÃO CAUTELAR MANTIDA - INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E
RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE

QUE É
REINCIDENTE ESPECÍFICO –

PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3.
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE EXTINTO E NA PARTE REMANESCENTE,
P
EDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ORDEM DENEGADA

1.
O suposto
excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação decorre da atuação
do
Tribunal de Justiça que
é o competente para
tal desiderato
, situação que, indubitavelmente, coloca o relator do recurso na condição de autoridade coatora, motivo pelo qual, o possível excesso de prazo que só poderá ser examinada pelo Superior Tribunal de Justiça.

2.
O paciente preso durante toda a instrução processual teve afastado o seu direito de recorrer em liberdade suficientemente fundamentado pois, ele estava de tornozeleira
à época dos fatos
e, novamente, foi preso em flagrante delito, momento no qual foram apreendidas quantidades expressiva de droga
e diversos apetrechos
, circunstâncias, essas, que justificam o seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, a fim de evitar
sua
reiteração delitiva, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da segregação provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.

3.

Habeas
c
orpus
parcialmente extinto
.

E,
na parte remanescente,
pedido julgado improcedente, ordem
denegad
a
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado
pel
o advogado
Delci Baleeiro Souza
, em favor de
Júlio César Rodrigues de Moraes
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da
13
a Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá/
MT.

Colhe-se desta impetração que
o
paciente

fo
i
pres
o

em flagrante no dia
8 de fevereiro de 2022
tendo
sido denunciado e condenado nos autos da Ação Penal n.
1003014-94.2022.8.11.
0042
,
em razão da prática do
crime
de tráfico
de drogas (art
. 33 da Lei n. 11.343/06)
.

Extrai-se,
outrossim
, que n
a data de
17
de maio daquele ano
a prisão preventiva do
paciente foi
mantida pelo
juízo
de primeiro grau
para garantia da ordem pública
, considerando: (i) a inexistência de fato novo hábil a justificar a reanálise dos requisitos e pressupostos da medida cautelar; (
ii
) a apreensão de significativa quantidade de droga (aproximadamente um quilo e meio de maconha)
, circunstância que faz incidir o Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça
; (
iii
) a apreensão de
duas
balanças de precisão;
três
máquinas de cartão de crédito e R$505,00 (quinhentos e cinco reais)
em dinheiro
; (
iv
) a condição de reincidente específico do
favorecido
(
A
ção
P
enal n. 2051-66.2018.811.0042),
circunstância, essa,
que justifica a sua custódia cautelar
para
evitar
o risco de
renitência delitiva;
e
(v) além de
o
beneficiário
responder, à época, a outro procedimento investigativo relacionado ao tráfico de drogas.

Após regular instrução processual,
em

25 de outubro de 2022
foi prolatada sentença
nos autos da
Ação Penal n.
1011726-30.2021.8.11.0003
(ID 102347546)
, condenando

o
paciente
à pena privativa de liberdade de
7
(
s
ete
) anos de reclusão, no regime fechado, e

7
00
(
setecentos
) dias-multa,
calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos. Além disso,
o sentenciante
ratificou os fundamentos da custódia cautelar decretada no
a
uto de
p
risão em
f
lagrante citado linhas volvidas e
manteve

o favorecido enclausurado, aduzindo que, na hipótese,
estão “
presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delituosa”
.

A
ssevera
o impetrante que
,
contra a
referida
sentença condenatória, a defesa d
o
paciente
interpôs recurso de apelação
criminal
,

contudo,
relata
que
ele
se encontra
“cumprindo a reprimenda sob o manto da condenação em juízo de primeira instância, sofrendo violenta coação em sua liberdade”
,
porquanto

já
ultrapassados mais de 13 meses sem o julgamento do recurso interposto
, de modo que resta configurado o constrangimento ilegal por excesso de prazo decorrente de erro judiciário.

Ressalta que
“nenhuma pessoa poderá ser presa para dar início ao cumprimento da pena até o esgotamento de todos os recursos possíveis”,
pois tal circunstância afronta o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado
nos autos das
Ações Declaratórias de Constitucionalidade n.43, 44 e 54,nas quais foi assentado o posicionamento de que deve prevalecer a presunção de inocência até o trânsito em julgado da açã
o penal, nos termos do art. 283
do Código de Processo Penal e do art. 5o, LVII, da Constituição Federal
.

Fortes
nos
argumentos
acima expostos
, requer, liminarmente,
a expediçã
o do alvará de soltura em favor do
paciente, ainda que cumulada com a imposição de medidas cautelares alternativas
.

E
, no mérito, a confirmação da ordem eventualmente concedida.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 163768678. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 165002665, no qual fez um resumo da tramitação do processo em comento e juntou documentos relevantes.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID 166463152, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Extinção parcial
deste processo
em razão de incompetência deste Tribunal

O impetrante alega que “
OBJETIVO DO HC o excesso de prazo para o julgamento em 2a instancia, (13) meses, infringência a ADC. Artigo 283 do CPP.”

Com relação a
essa
tese
,
é forçoso reconhecer que não subsiste o constrangimento ilegal imputado neste
mandamus
ao Juízo da
13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, porquanto, o excesso de prazo que supostamente configura o ato ilegal propalado na exordial, neste momento, decorre, da atuação deste Tribunal de Justiça, que ainda não julgou o recurso de apelação dos pacientes que, aliás, foi distribuíd
o

por sorteio
em
abril
do corrente ano, situação que, indubitavelmente, coloca o relator do recurso na condição de autoridade coatora, motivo pelo qual, o possível excesso de prazo só poderá ser examinada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque, sobre a temática, o art. 105, I,
a
e
c
, da Constituição da República não deixa qualquer margem de dúvida ao disciplinar que:

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I -
processar e julgar
, originariamente:

a) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais;

(...)

c) os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea "a", ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;”

Por sua vez, o Regimento Interno deste Tribunal, no seu art. 51, XV, preconiza, de forma clara e insofismável que:

Art. 51 - Compete ao Relator:

[...]

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente.

Vê-se, pois, que
, aparentemente,
inexiste o alegado prolongamento desarrazoado na marcha processual, tampouco desídia do juízo
responsável
ou pedidos protelatórios do Ministério Público. Em sendo assim, não há o que se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo, tampouco ao disposto no art. 5o, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal
.

Diante do exposto
,
reconheço
a incompetência
deste Tribunal de Justiça para o processamento deste
writ

com relação a tese de excesso de prazo para o julgamento de recurso de apelação interposto pelo paciente
e, por conseguinte,
julgo
parcialmente extinto
o presente
mandamus
.

MÉRITO

No que se refere
ao
argumento de que

o paciente continua preso
mesmo após a prolação da sentença
condenatória
, impõe-se registrar que
ele ficou
segregado
durante toda a instrução processual
;
e,
o juízo de primeiro
,
no
decisum
condenatóri
o
, afastou o direito de
o favorecido

recorrer em liberdade
, a fim de garantir a ordem públic
a, em razão do risco de reiteração delitiva
.

Aliás, v
eja-se esta
parte da
decisão

que
ao receber a denúncia manteve
a
prisão preventiva do paciente:

[...]
II – Da revisão da prisão cautelar:

Em tempo e com supedâneo no art. 316, parágrafo único, do CPP, com nova redação dada pela Lei 13.964/2019, passo à revisão da necessidade ou não da prisão preventiva do réu JÚLIO CÉSAR RODRIGUES DE MORAES.

É sabido que prisão preventiva é uma das modalidades da prisão processual que pode subsistir se presentes os requisitos e fundamentos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Além destas circunstâncias, é necessária a coexistência das condições de admissibilidade da prisão cautelar, previstas no art. 313 do mesmo diploma legal.

No que concerne à prisão preventiva do requerente, inexiste qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar decretada no APFD n. 1001683-77.2022.8.11.0042.

Digo isso, pois,
os autos
revelam a presença de materialidade

delitiva, com a apreensão de quantidade significativa de droga – 07 (sete) porções de maconha, com massa total de 1.413,98 kg (um quilograma, quatrocentos e treze gramas e noventa e oito centigramas)
– fator
que, por si só, justifica a aplicação da medida extrema
.

Os indícios da autoria delitiva praticada pelo réu também se fazem presentes, porquanto consta do inquérito que os policiais realizavam patrulhamento tático pelo Bairro CPA 3, momento em que visualizaram o denunciado em uma região de mata portando uma mochila preta. Ao perceber a guarnição, JÚLIO CÉSAR dispensou a mochila e empreendeu fuga em direção
a
Rua 54, momento em que os agentes deram ordem de parada, porém a determinação foi desobedecida
.

O acusado, que fazia uso de tornozeleira eletrônica
, empreendeu fuga para o interior de uma residência, onde foi abordado em companhia de outro suspeito que também empreendesse fuga.

Ao retornarem ao local onde o denunciado dispensou a mochila, os militares averiguaram seu conteúdo e encontraram em seu interior 03 (três) tabletes de maconha (
skank
), 01 (uma) porção de maconha (
skank
), 03 (três) porções médias de haxixe, 02 (duas) balanças de precisão, 03 (três) máquinas de cartão de crédito e a quantia de R$ 505,00 (quinhentos e cinco reais).

Não obstante a isso, em consulta aos antecedentes criminais do acusado, extrai-se que é
reincidente específico
, porquanto ostenta condenação criminal por tráfico de drogas e posse de arma nos autos no 22051-66.2018.811.0042, cuja pena ainda não foi integralmente cumprida (Guia n. 0007734- 29.2019.811.0042/SEEU). Além disso, responde a outro procedimento investigativo em curso também relacionado ao tráfico de drogas (IP no 0012228-97.2020.8.11.0042).

Tais circunstâncias, aliadas à gravidade concreta do crime de tráfico de entorpecentes, corroboram para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, conforme reiteradamente tem decidido o TJ/MT:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (Enunciado no 25).

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (Enunciado 06 - TJMT)

“(...) Cabível a prisão preventiva quando devidamente fundada em pressuposto preconizados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. A reincidência aponta uma periculosidade concreta que fundamenta e legitima a prisão cautelar, para garantia da ordem pública, nos termos do inciso II do artigo 313 do Código de Processo Penal.”
- (
HC 150286/2014, Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2014).

Aliás, é de se ressaltar que foi recentemente inserida no art. 310, § 2o, do CPP a vedação legal à liberdade de indivíduos reincidentes e integrantes de organização criminosa pela Lei 13.964/2019:

Art. 310. (...) § 2o Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019).

É sabido que tráfico de entorpecentes e crime que causa grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social. Havendo indícios da prática de trais delitos,
a
medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei.

Em vista disso e sem mais delongas, MANTENHO a prisão preventiva do acusado JÚLIO CÉSAR RODRIGUES DE MORAES.
[...]
Destacamos

Além disso, a prisão provisória do paciente foi mantida
novamente
quando da prolação da sentença condenatória, tendo o
juízo de primeiro grau
constatado que ainda persistiam os requisitos para manutenção da sua restrição ambulatorial, consoante se infere destes trechos do édito condenatório:

[...]
Da mesma forma, com fundamento no que dispõe o art. 59 da Lei n.o 11.343/06 e Enunciado n. 50 TJMT, ratificando os fundamentos da prisão cautelar decretada no APFD n. 1001683-77.2022.8.11.0042 – Id. 81325856 reanalisada e mantida pela r. decisão de Id. 85057450, NEGO ao condenado o direito de recorrer em liberdade e MANTENHO, por conseguinte, sua prisão cautelar nesta fase processual, já que presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delituosa.

Nesse sentido, é como orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 3. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal (...)” (RHC 122.083/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020,
DJe
21/02/2020). [...]

Verifica-se, pois, que, o sentenciante, ao se reportar aos motivos ensejadores da manutenção da custódia cautelar do paciente para negar o direito
de ele recorrer em liberdade, estava se referindo à necessidade de garantia da ordem pública, em decorrência
do risco de
sua
reiteração delitiva,
uma vez que
o
favorecido
é reincidente específico e no dia dos fatos utilizada tornozeleira.

Cumpre salientar, ainda nessa senda,
que a apreensão
de
grande quantidade de
entorpecente
e apetrechos utilizado no comércio de drogas também

é circunstância que configura,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar d
o
paciente para a garantia da ordem pública. Com efeito, não foi por outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 25
, vazado nos seguintes termos:

“
A
expressiva quantidade
e/
ou variedade de drogas
ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.
”

Sendo assim, não é demais repetir que agiu
corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, oupara assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Ademais, faz-
se imperioso destacar
, ainda nesse diapasão,
que o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, motivo pelo qual, também por esse prisma, não deve ser permitido que recorra em liberdade, especialmente porque
,

conforme asseverados linhas volvidas,
restaram inalteradas as circunstâncias que justificaram sua custódia provisória
;
e considerando
, ainda,
que foi imposto
a ele o

regime fechado para início de cumprimento da pena.

A propósito, e
m relação à temática, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VEDAÇÃO DO RECURSO EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.

1. Deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que denegou a ordem.

2. No caso, ao manter a prisão preventiva na sentença condenatória, o Magistrado de piso, entendendo ainda presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, fez referência à decisão anterior em que decretou a prisão do réu, na qual destacou que Felipe Faria foi condenado por outro crime doloso, com sentença transitada em julgado, estando inclusive em cumprimento de pena (fl. 119), portanto devidamente motivada a vedação ao recurso em liberdade.

3. O entendimento jurisprudencial pacificado é no sentido de que a utilização da fundamentação per
relationem
, seja para fim de reafirmar a fundamentação de decisões anteriores, seja para incorporar à nova decisão os termos de manifestação ministerial anterior, não implica vício de fundamentação (
AgRg
no
AREsp
n. 1.7906.66/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
DJe
6/5/2021).

4.
Há precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção dispondo que, tendo os pacientes permanecido presos durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau (HC n. 648.008/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
16/4/2021), além de que o risco real de reiteração delitiva demonstra a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC n. 409.072/PI, Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
4/12/2017
)
.

5. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 712.885/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022,
DJe
de 13/5/2022)
.
Destacamos

À vista disso, inexistindo fato novo relevante, salvo o édito condenatório em desfavor do paciente, é imperiosa a manutenção da sua constrição cautelar
nos moldes postos na sentença condenatória
.

Além do mais, é forçoso reconhecer que, no caso em apreço, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Posto isso, julgo parcialmente extinto o presente
mandamus
.
E, na parte remanescente, tenho por improcedente o pedido deduzido em favor de
Júlio César Rodrigues de Moraes
; por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada. É como voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023